Tribunal: TJMT
Processo: 1008654-55.2020.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008654-55.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 621.794.541-04 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A - CNPJ: 00.831.373/0001-04 (RECORRIDO), ADRIANO CARRELO SILVA registrado(a) civilmente como ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008654-55.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Louis Dreyfus Company Sucos S.A.

Recorrida(s):

Paulo Jose Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA. REGISTRO PRÉVIO DO AUTOR, COMO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC), NA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT). APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007. DIÁRIAS DEVIDAS. VALE PEDÁGIO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO E MULTA PREVISTA EM LEI. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a relação entre as partes é de natureza comercial e não trabalhista, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial. Dispõe o artigo 5º da Lei 11.442/07:
“As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4o desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.”

2. Rejeito também a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela Recorrente, pois, aponto a responsabilidade solidária a teor do artigo 5ª-A, § 2o da Lei 11.442/07, in verbis:
“§ 2º O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”

3. Comprovando nos autos o período de permanência do caminhão extrapolou o limite inserto no art. 11, § 5º da Lei nº 11.442/2007 (cinco horas), devendo o reclamante ser indenizado, nos termos do dispositivo legal citado.

4. Com relação ao vale-pedágio:

Recorrido ser regularmente inscrito no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres/ANTT, não há se falar em inaplicabilidade da Lei n.º 11.442/2007.

4. Restou comprovado pelas provas produzidas que a parte promovente, transportador autônomo, fora contratado para fazer o transporte de carga e não lhe fora antecipado o valor do pedágio, de modo que faz jus ao ressarcimento e à multa prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001:
“Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

5. A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – TRANSPORTADOR AUTÔNOMO – CUSTEIO PARTICULAR DE PEDÁGIO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E MULTA PREVISTA EM LEI – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA BRF – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Considerando que a Recorrente é a destinatária da carga, não há se falar em ilegitimidade passiva.

Nos termos do artigo 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001: “sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

Não havendo o pagamento do pedágio, faz jus o transportador autônomo à restituição dos valores pagos e à multa prevista em lei.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1003874-72.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 07/09/2021)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ex positis e, por tudo que consta nos autos, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de: a) Condenar a requerida a pagar ao autor indenização por incidente de espera/estadia no valor de R$ 3.657,29, devidamente corrigidos e com juros legais a partir do vencimento; b) Condenar a requerida a pagar ao autor a indenização do vale pedágio no valor de R$ 1.856,40, devidamente corrigidos e com juros legais a partir do vencimento.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021